Tribunal: TJSP
Processo: 2187470-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Arbitramento que deve atender ao critério equitativo – Aplicação dos parágrafos 2o e 8o, ambos do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187470-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são
agravantes MAURICIO RODRIGUES DE ARAUJO, MATILDE RODRIGUES DE
ARAUJO, NILVA RODRIGUES DE ARAUJO, VILMA RODRIGUES ARAÚJO
RAVANELLI e PEDRO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187470-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios
Arbitramento que deve atender ao critério equitativo

Aplicação dos parágrafos 2o e 8o, ambos do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil Recurso provido *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 238/243, que arbitrou os honorários
advocatícios
em
R$500,00
(quinhentos
reais).
Alegam os agravantes que a
referida verba foi arbitrada de forma
irrisória,
razão
pela
qual
deve
ser
majorada.
A agravada, regularmente intimada,
não apresentou resposta.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Consoante os ditames contidos
nos parágrafos 2o e 8o, ambos do artigo 85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187470-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do Novo Código de Processo Civil:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação , do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço.”
(...)
§ 8oNas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o. (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , a verba honorária arbitrada é
irrisória, e não faz jus àquele que exerce a
nobre profissão de advogado, razão pela
qual deve ser majorada para R$2.000,00
(dois mil reais), atendidos os critérios
previstos nos supracitados dispositivos
legais.
No
mesmo
sentido
é
o
posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187470-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Já o posterior § 4o, expressa que nas
causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for
vencida
a
Fazenda
Pública,
e
nas
execuções,
embargadas ou não, os honorários serão fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as
normas das alíneas “a”, “b” e “c”, do parágrafo
anterior.
(...)
O
arbitramento
dos
honorários
advocatícios em patamar irrisório é aviltante e atenta
contra o exercício profissional ”.1 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
majorar os honorários advocatícios para
R$2.000,00 (dois mil reais).
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
1 STJ. AgRg no REsp 961199 / SE. 1a Turma. Min. Rel. José Delgado. J 06.03.2008.